Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação da Polícia Federal solicitando a prorrogação de prazo para a finalização das diligências de oitivas das 14 (catorze) pessoas indicadas pelo Ministério Público Federal na tabela de folha 4 do eDoc. 382.



    Sustenta a autoridade policial que (a) foram necessárias pesquisas nos sistemas à disposição da Polícia Federal, assim como em fontes abertas, para que fosse possível realizar a devida identificação das pessoas a serem intimadas; (b) em virtude de escala dos profissionais da saúde, assoberbados com a crise epidêmica da Covid-19, não foi possível intimá-los para uma única data, sendo então as oitivas distribuídas e realizadas no decorrer da semana, conforme solicitação do Hospital Samaritano Barra; (c) os seguranças não eram funcionários do hospital, e sim colaboradores terceirizados, contratados temporariamente, e dessa maneira, foram apresentados somente depois de consulta a assessoria jurídica da empresa SEGURPRO; e (d) as pessoas que compõem o grupo de visitantes, conforme levantamentos iniciais, não residem na circunscrição desta SR/PF/RJ, sendo domiciliados no interior do Rio de Janeiro ou na Capital Federal. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Em decisão de 13/1/2022, atendendo a requerimento da Procuradoria-Geral da República, determinei à Polícia Federal que procedesse à oitiva, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, das pessoas indicadas pelo Ministério Público, para possibilitar a identificação do(s) responsável(is) pela divulgação de vídeo divulgado pelo preso em 14/10/2021



    Verifica-se a pertinência da solicitação de dilação do prazo para o encerramento da referida diligência, notadamente em razão das dificuldades em intimar as pessoas a serem ouvidas, especialmente diante da pandemia da Covid-19, e em observância à estratégia lógico-investigativa adotada pela Polícia Federal.



    Diante do exposto, DEFIRO a prorrogação de prazo solicitada pela Polícia Federal, e DETERMINO que a diligência seja finalizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data desta decisão.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente